Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002173-65.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- JOAO BRASIL KOHLRAUSCH e outros
AGRAVADO:- BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
Agravo de Instrumento n. 1002173-65.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, em cumprimento à carta precatória expedida nos autos da Execução que tramita pela 39a Vara Cível da Comarca de São Paulo, homologou o laudo pericial e determinou a realização de hasta pública.
Os agravantes alegam que a carta precatória visa a avaliação dos imóveis rurais, matrículas n. 6.152, 6.236 e 10.030 do CRI de Alto Araguaia e demais atos expropriatórios.
Dizem que inicialmente a avaliação foi feito pelo oficial de justiça, porém o agravado discordou e então foi nomeado perito.
Discordam do critério utilizado no laudo pericial justificando que o preço dos imóveis na região é baseado nos costumes, contudo, o laudo pericial o despreza para firmar critério outro de aferição de preço que não o praticado efetivamente na região.
Aduzem que há discrepância de valores, visto que o perito avaliou os bens em R$ 8.515.739,38 enquanto que o oficial de justiça atribuiu à época (julho/2016) R$25.049.000,00. E mais, que em outro processo, as mesmas áreas foram avaliadas em R$60.568,000,00
Pedem o efeito suspensivo.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que homologou o laudo pericial e determinou a realização de hasta pública.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente visto que a praça está marcada para o próximo dia 22 (Id 75784483 - Pág. 36)
Ademais, a matéria precisa ser analisada com cautela em razão da grande diferença de preços entre a avaliação feita pelo oficial de justiça (Id 75784472 - Pág. 58/60) e a realizada por meio de perícia (Id 75784478 - Pág. 8/9).
Importante registrar que Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro, por ora, o efeito suspensivo.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator